Tribunal: TJBA
Processo: 8003089-83.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003089-83.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEDSON CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por
Cledson
Conceição Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco GMAC S.A., com fundamento na ausência de comprovação de pretensão resistida e, por conseguinte, de interesse de agir (CPC, art. 485, VI). O apelante sustenta ter cumprido as determinações judiciais e defende que a exigência de tentativa prévia de composição extrajudicial afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa autoriza a extinção do feito por falta de interesse processual; e (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, houve
error
in procedendo a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da demanda.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para acesso ao Judiciário viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), da solução integral do mérito (CPC, art. 4º) e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 6º).

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor e reconhece a vulnerabilidade do consumidor, o que dispensa a rigidez na comprovação de tratativas extrajudiciais.

Documentos apresentados pelo autor e sua narrativa indicam tentativa de solução prévia, ainda que informal, sendo desproporcional a extinção do feito com base na ausência de resistência
documentalizada
à pretensão.

O processo não se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal, o que impede a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa da demanda não afasta, por si só, o interesse de agir do autor.

A extinção do feito por ausência de interesse processual é indevida quando há indícios de resistência à pretensão ou impossibilidade de solução extrajudicial, especialmente em relações de consumo.

A exigência de esgotamento da via administrativa como requisito de admissibilidade da ação afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 3º, 4º, 6º, 485, VI, e 1.013, § 3º; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1916433/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8003089-83.2025.8.05.0039
, em que figura como Apelante
CLEDSON CONCEIÇÃO SILVA
e Apelado
BANCO GMAC S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)